Tribunal: STF
Processo: ARE 1312631
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES MUNICIPAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. § 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. TEMAS 139 E 156 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO NOMINADA DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA AZUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA (SISMMAR). INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA QUE DECLAROU O DIREITO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DE ARAUCÁRIA, QUE PREENCHEREM OS REQUISITOS LEGAIS, A SE APOSENTAREM COM PROVENTOS INTEGRAIS, COM BASE NA REGRA DO ART. 3º DA EC 47/2005, COMBINADO COM ARTIGO 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE – REGRA DE TRANSIÇÃO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS” (fl. 5, vol. 45).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vols. 28 e 31).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 40 da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
    Argumenta que “a intenção do legislador com a edição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, foi não estender a norma de transição contida em seu artigo 3º ao Professor que já usufrui a redução da idade e tempo de contribuição assegurada no § 5º do art. 40 da Constituição Federal” (fl. 11, vol. 49). 
    Ressalta que “o acordão ainda deixou de observar que a controvérsia já tinha sido inclusive superada quando da Orientação Normativa MPS/SPS Nº 02, utilizada pelo TCE/PR e MPC/PR que concluíram pela inaplicabilidade da EC 47/05 aos professores” (fl. 14, vol. 49). 
    Pede o provimento do recurso “para declarar a improcedência total dos pedidos formulados, [pois] não há como interpretar extensivamente o preceituado no art. 3º da ec nº 47/2005, aplicando à regra ali contida a exceção prevista no artigo 40, § 5º da Constituição Federal para os professores” (fl. 16, e-doc. 49). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 3-4, vol. 53).
    4. No agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “a intenção do legislador com a edição da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, foi não estender a norma de transição contida em seu artigo 3º ao Professor que já usufrui a redução da idade e tempo de contribuição assegurada no § 5º do art. 40 da Constituição Federal. Ambas as normas – art. 3º da EC 47/2005 (de caráter transitório), e § 5º do art. 40 da CF (de caráter permanente) – constituem exceções à regra geral, e como tais devem ser interpretadas restritivamente” (fl. 7, vol. 54).
    Assinala que, “examinando o ordenamento constitucional vigente, observa-se que quando o legislador quis, de alguma forma, referir o § 5º do art. 40, da CF, o fez expressamente, conforme consta no § 1º do art. 2º e no art. 6º, ambos da Emenda Constitucional nº 41/2003” (fl. 9, vol. 54). 
    Reforça que, “diante das regras gerais de hermenêutica, não há como interpretar extensivamente o preceituado no art. 3º da ec nº 47/2005, aplicando à regra ali contida a exceção prevista no artigo 40, § 5º da Constituição Federal para os professores” (fl. 11, vol. 54).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6.  O Tribunal de origem assentou:
    “(...) as regras de transição constantes do art. 3º da Emenda 47/2005 combinado com o art. 40, §5º, Constituição da República também se aplica aos professores, pois conforme constou da sentença, não se pode negar aos professores um direito assegurado aos demais servidores, além de estar negando sua condição especial.
    Assim, escorreita a sentença que declarou o direito dos professores do magistério de Araucária, que preencherem os requisitos legais, a se aposentarem com proventos integrais com base na regra do art. 3º da EC 47/2005, combinado com artigo 40, §5º, da Constituição da República” (fl. 10, vol. 45).
    7. Nos julgamentos do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e do Recurso Extraordinário n. 596.962-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Temas 139 e 156 de repercussão geral, este Supremo Tribunal decidiu ser aplicável aos servidores públicos, incluídos os professores, a norma de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, para reconhecer o direito à integralidade de proventos para os servidores inativos que ingressaram no serviço público antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003 e preencham os requisitos legais, observado o princípio do tempus regit actum. Tem-se nos paradigmas de repercussão geral: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE n. 590.260, Tema 139, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009).
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Pretendida extensão a servidora inativa de gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública estadual de ensino. Possibilidade de extensão da verba aos servidores inativos, por ser ela dotada de caráter geral. Inteligência do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal aplicáveis ao caso. Fixação das teses. Recurso não provido. 1. A Verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, instituída pela LC nº 159, de 18/3/04, do Estado de Mato Grosso, constitui vantagem remuneratória concedida indistintamente aos professores ativos, sendo, portanto, extensível aos professores inativos e pensionistas, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. A recorrida, na condição de professora aposentada antes da EC nº 41/2003, preencheu os requisitos constitucionais para que seja reconhecido o seu direito ao percebimento dessa verba. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC nº 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC nº 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; iv) por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC nº 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003, conforme decidido nos autos do RE nº 590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/6/09” (RE n. 596.962, Tema 156, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.10.2014).
    Essa orientação jurisprudencial é observada em julgamentos da Primeira e da Segunda Turmas deste Supremo Tribunal:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 3º, CAPUT, I E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.237.346-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES DA SECRETARIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo" (RE n. 1.212.662-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o disposto na Emenda Constitucional n. 47/2005 é aplicável aos professores do quadro do magistério público municipal. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora